Tribunal: TJBA
Processo: 8038542-62.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8038542-62.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: PAULO SERGIO MOREIRA SOUZA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA MENSAL COMPATÍVEL COM O PAGAMENTO DE CUSTAS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS VOLUNTÁRIOS. PARCELAMENTO JÁ DEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por policial militar contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em mandado de segurança, por entender ausente a comprovação de hipossuficiência, embora tenha oportunizado o parcelamento das custas, determinando o pagamento sob pena de cancelamento da distribuição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a renda declarada e os documentos apresentados pelo agravante são suficientes para demonstrar sua hipossuficiência econômica, de modo a justificar a concessão da gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR A alegação de insuficiência de recursos goza de presunção relativa de veracidade, conforme o art. 99, § 3º, do CPC, podendo ser afastada quando houver elementos nos autos que indiquem a ausência dos pressupostos legais para a concessão da benesse. A análise dos contracheques (ID 86554323) demonstra que o agravante percebe remuneração bruta mensal superior a R$ 13.000,00, valor que não caracteriza situação de miserabilidade jurídica. Os empréstimos consignados que impactam a renda líquida do agravante decorrem de disposição voluntária de patrimônio e não podem ser considerados, por si só, para fins de aferição de hipossuficiência processual. A isenção do imposto de renda decorre de condição de saúde (ID 86473337, fls. 4 a 5), e não de baixa renda, não servindo como indício de insuficiência financeira. A concessão indiscriminada da gratuidade de justiça representa desvirtuamento do instituto e prejuízo ao erário, razão pela qual o benefício deve ser reservado a quem efetivamente comprova a necessidade. A medida de parcelamento das custas, já deferida de ofício, mostra-se suficiente para garantir o acesso à justiça sem onerar indevidamente o Poder Judiciário. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2º e 3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8038542-62.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante PAULO SERGIO MOREIRA SOUZA e como agravados ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Salvador, .